Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004551-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Suelen Diani Lima Silva
Paciente: Orlandino Rodrigues Gomes
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que postergou a análise da liminar para após a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora.
Na decisão proferida em 19.3.2021, deliberei no seguinte sentido:
“... Inicialmente, verifico que as alegações trazidas pela impetrante neste habeas corpus, qual seja, o suposto estado de saúde debilitado do paciente, o que, em tese, lhe permitiria cumprir a pena de 51 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, em regime domiciliar, muito se assemelha àquelas já analisadas e rejeitadas na ação constitucional n. 1008665-10.2020.8.11.0000, não havendo motivos para a reanálise da matéria, exceto a informação de que recentemente ele teria sido infectado pelo coronavírus no interior do presídio.
Não obstante a gravidade dos fatos narrados na inicial, alguns pontos precisam ser esclarecidos:
- O atestado anexado no Id. 80168972, p. 1, não traz a informação precisa se a necessidade de “afastamento por 7 dias” é por suspeita ou diagnóstico de Covid-19;
- Não se sabe ao certo o verdadeiro estado de saúde do paciente, se, de fato, encontra-se debilitado ou com sintomas leves, e se o estabelecimento prisional já está tomando providências para que ele receba o tratamento adequado, interno ou externo;
- Aparentemente a matéria trazida neste writ nem sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau;
Ante o exposto, postergo a análise do requerimento liminar, que será realizada após as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, no prazo de 3 dias...”.
Na petição anexada no Id. 80448958, a advogada pede a reconsideração da supracitada decisão, juntando, para tanto, resultado de exame positivo para Covid-19.
Ocorre que, apesar do diagnóstico positivo para o vírus, não verifico a possibilidade, ao menos nesta fase preambular, de concessão da tutela de urgência almejada, porquanto, em casos semelhantes, principalmente daqueles não considerados graves, como para ser a hipótese dos autos, em conformidade com o atestado anexado no Id. 80168972, que recomendou apenas o “afastamento” por 7 dias, tem-se determinado ao estabelecimento prisional que providencie o isolamento e o tratamento – interno ou externo –, a depender da situação do paciente, e não a imediata colocação em liberdade ou regime domiciliar.
Vale ressaltar que o paciente não é preso provisório, mas sim, condenado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 51 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Aguarde-se a juntada das informações já solicitadas ao Juízo de origem, o qual poderá esclarecer quais as providências já foram tomadas em relação ao noticiado, isso se a matéria posta em debate foi levada ao seu conhecimento.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator